Tribunal: TJSP
Processo: 0002582-86.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A CORREÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – ACÓRDÃO CLARO QUANTO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DESAGUARAM NA ABSOLVIÇÃO DO RÉU - INVIÁVEL REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002582-86.2018.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
ISRAEL DONIZETTE ALCALDE, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002582-86.2018.8.26.0019/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0002582-86.2018.8.26.0019/50000
Embargante: Israel Donizete Alcalde
Embargado: 2a Câmara de Direito Criminal
Voto no 24.766
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRETENDIDA A
CORREÇÃO DE CONTRADIÇÃO NÃO ACOLHIMENTO
ACÓRDÃO CLARO QUANTO AOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS QUE DESAGUARAM NA ABSOLVIÇÃO
DO RÉU - INVIÁVEL REDISCUSSÃO DE MATÉRIA

EMBARGOS REJEITADOS.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Israel Donizete Alcalde em face do v. acórdão de fls. 339/344, no
qual se deu provimento ao apelo para absolvê-lo com fundamento
do art. 386, inc. VII do Cód. de Processo Penal.
Alega, em suma, na petição de fls. 01/05, que o v. o
acórdão foi contraditório quanto aos motivos ensejadores da
absolvição.
É o relatório.
Trata a espécie de embargos de declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal, no qual está
disposto que: "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de Declaração, no prazo de
2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Conheço dos embargos declaratórios, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002582-86.2018.8.26.0019/50000 -Voto no
3
presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, contudo,
rejeito-os.
Da simples leitura das razões dos embargos de
declaração verifica-se que a pretensão do embargante, no sentido de
que o v. acórdão seria contraditório, não procede.
Pois bem, como se constata da petição dos
aclaratórios, a defesa aduz:
“Se a denúncia é natimorta, preferível que se passe desde
logo o competente atestado de óbito, porque não há lugar maior para o
extravasamento dos ódios e dos rancores do que a deflagração de uma actio
poenalis contra pessoa reconhecidamente inocente. E esse foi, exatamente o
caso em questão. Entendemos que o V. Acórdão, nesse ponto, fora
contraditório, uma vez que, se a denúncia é inepta, resta claro que a
absolvição deve ocorrer por ausência de crime e não por falta de provas” (fl.
03).
O v. acórdão foi claro e cristalino, após compulsar
todos os elementos analíticos inseridos na ação penal, ao mencionar
que:
“Não se está dizendo que a vítima mentiu ou agravou os
termos de sua denúncia, mas havendo dúvida quanto à efetiva ocorrência da
ameaça, é de rigor, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo
Penal, decretar a absolvição do réu, com base no princípio da presunção de
inocência” (fl. 344).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002582-86.2018.8.26.0019/50000 -Voto no
4
Como bem ressaltado nos aclaratórios, a defesa se
insurgiu, em tese principal, requerendo absolvição por atipicidade da
conduta, ponto consignado no corpo do decisum:
“Não sendo hipótese, como quer a Defesa, de absolvição
por atipicidade da conduta (art. 386, inc. III, CPP)” (fl. 344).
Por consequência lógica e natural, foi acolhido o
pleito subsidiário a fim de absolver Israel Donizette Alcalde por
insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inc. VII, do Cód. de
Processo Penal.
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda,
sendo a alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual
a ser escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração
para reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in
procedendo, conforme disciplina o art. 619, do CPP, o que admitiria
eventualmente o efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu
in casu.
Por oportuno:
''PROCESSUAL
PENAL
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO - REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
-
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se agasalham em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002582-86.2018.8.26.0019/50000 -Voto no
5
embargos de declaração quando a parte afirma a
existência de omissão no acórdão, mas na verdade
pretende rediscutir matéria já decidida. 2. A oposição dos
embargos de declaração, ainda que tenha por finalidade o
prequestionamento da matéria, não prescidem dos
requisitos contidos no art. 619 do CPP, não constatadas
na
espécie.''
(TJMG

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1.0153.09.089953-2/002
-
Relator: Des. ADILSON LAMOUNIER - p.
21.07.2010).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. INICIAL LIMINARMENTE
INDEFERIDA NOS TERMOS DA SÚMULA N.o 691
DA
SUPREMA
CORTE.
WRIT
MANEJADO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
PELO
DESEMBARGADOR
RELATOR
NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES (...) 2. Contudo, a obtenção de efeitos
infringentes, como pretende o Embargante com a
rediscussão da matéria, somente é possível como
consequência do reconhecimento de um dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002582-86.2018.8.26.0019/50000 -Voto no
6
previstos no art. 619 do Código de Processo Penal
quando modificar substancialmente a conclusão do
julgado, o que não é o caso” (EDcl no AgRg no HC
553293/MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. Sexta
Turma. Julgado em 05/05/2020. DJe 21/05/2020).
Em resumo, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção,
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
A impugnação do embargante versa sobre critérios
de interpretação de prova, o que não se confunde, em absoluto, com
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
Assim,
apenas
a
Instância
Especial
poderá
pronunciar-se a tal respeito, não esta colenda Câmara, a quem falece
competência para rever suas próprias decisões.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
AMARO THOMÉ
Relator